Tribunal: TJES
Processo: 0000241-30.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000241-30.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

APELADO: JOSUE CARLOS DA SILVA e outros (4)

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ATUAÇÃO EM BAIRRO DE COLATINA/ES. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. MAJORANTES DO ART. 40, IV E VI, DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA PARA CORRÉUS. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS E MINISTERIAL IMPROVIDO. READEQUAÇÃO PARCIAL DAS PENAS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os recorrentes pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput) e associação para o tráfico (art. 35), c/c art. 40, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, absolvendo dois corréus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a denúncia seria inepta por ausência de individualização das condutas; (ii) verificar eventual nulidade da sentença por omissão quanto à idade de um dos réus; (iii) examinar a suficiência das provas para a condenação dos apelantes pelos crimes de tráfico e associação; (iv) averiguar a incidência das majorantes dos incisos IV e VI do art. 40 da Lei de Drogas; (v) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 (tráfico privilegiado); e (vi) apreciar o pleito ministerial de condenação dos réus absolvidos em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denúncia, embora sucinta, descreve a estrutura da associação criminosa, indicando a função de cada integrante, permitindo o exercício da ampla defesa. Atendidos os requisitos do art. 41 do CPP, não há inépcia.

4. A alegação de nulidade por ausência de fundamentação quanto à idade do corréu é afastada, pois o juízo de origem analisou expressamente a questão, reconhecendo que o delito, de natureza permanente, estendeu-se após a maioridade penal.

5. As provas coligidas — laudos, apreensões, relatórios de interceptação e depoimentos de policiais — confirmam a materialidade e a autoria dos delitos, evidenciando a atuação coordenada dos réus no tráfico de drogas no bairro Bela Vista, com divisão de funções e uso de grupo de mensagens para gerenciar a atividade ilícita.

6. Os depoimentos dos policiais civis, coerentes e harmônicos entre si e com o restante do conjunto probatório, constituem prova idônea e suficiente para embasar a condenação, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.

7. O pedido de desclassificação do crime de tráfico (art. 33) para porte para consumo (art. 28) é inviável, ante a expressiva quantidade de droga, a atuação reiterada e o contexto de organização criminosa.

8. O crime de associação para o tráfico (art. 35) restou configurado, diante do
animus
associativo estável e duradouro, comprovado pela utilização do grupo virtual para fins ilícitos e pela divisão funcional dos integrantes.

9. As causas de aumento do art. 40, IV e VI, da Lei de Drogas incidem validamente, pois comprovados o uso de armas de fogo e o envolvimento de adolescentes na atividade criminosa.

10. Inaplicável a causa de diminuição de pena do “tráfico privilegiado” (§ 4º do art. 33), uma vez que a condenação simultânea por associação para o tráfico demonstra dedicação a atividades criminosas, conforme entendimento pacífico do STJ.

11. Mantém-se a absolvição dos corréus, pois os indícios colhidos não foram corroborados em juízo, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

12. Readequam-se parcialmente as penas impostas a dois dos corréus, para corrigir equívocos aritméticos e afastar
bis in idem
na valoração da culpabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos defensivos conhecidos e desprovidos, com ajuste parcial das penas de dois corréus.

14. Recurso ministerial improvido.

______________________

Tese de julgamento
: 1. A denúncia que descreve a estrutura da associação criminosa e a função de cada integrante atende ao art. 41 do CPP, ainda que de forma sintética; 2. Crimes de tráfico e associação para o tráfico, por sua natureza permanente, atraem a competência penal comum quando o agente atinge a maioridade durante a execução delitiva; 3. Depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, constituem prova suficiente à condenação; 4. O
animus
associativo e a atuação estável e coordenada configuram o crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006; 5. A condenação concomitante por associação para o tráfico afasta a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas; 6. Mantêm-se as majorantes do art. 40, IV e VI, quando comprovados o uso de armas e o envolvimento de menores na empreitada criminosa; 7. A dúvida razoável quanto à autoria impõe a absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, e 69; CPP, art. 41; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 35 e 40, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.453.117/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, HC nº 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.08.2018; STJ, AgRg-REsp nº 2.179.778/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 16.09.2025; TJES, ApCrim nº 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 20.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos, para negar provimento aos recursos do Ministério Público Estadual, de Cainã Alexandre Correa Naitzel e de Watson Hermes da Silva Carvalho; e dar parcial provimento ao apelo manejado por Josué Carlos da Silva e Welder Carlos Andrelino; bem como redimensionar de ofício a pena deste último, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000241-30.2023.8.08.0014

DATA DA SESSÃO:- 03/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de recursos de
APELAÇÃO
CRIMINAL
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
JOSUÉ CARLOS DA SILVA
,
CAINÃ ALEXANDRE CORREA NAITZEL
,
WELDER CARLOS ANDRELINO
e
WATSON HERMES DA SILVA CARVALHO
, contra a r. sentença de id 13013925, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, na ação penal em epígrafe, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os recorrentes como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, e no art. 35, c/c artigo 40, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhes as seguintes penas:

1)
JOSUÉ CARLOS DA SILVA:
28 (vinte e oito) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.220 (dois mil, duzentos e vinte) dias-multa;

2)
CAINÃ ALEXANDRE CORREA NAITZEL:
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.480 (mil quatrocentos e oitenta) dias-multa;

3)
WELDER CARLOS ANDRELINO:
29 (vinte e nove) anos, 3 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.110 (dois mil, cento e dez) dias-multa;

4)
WATSON HERMES DA SILVA CARVALHO:
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.480 (mil quatrocentos e oitenta) dias-multa.

Na mesma oportunidade, foram
absolvidos
os réus
MÁRCIO MACIEL DE OLIVEIRA
e
LUCÉLIA LOPES DOS SANTOS BERGAME
das imputações que lhes foram feitas.

Em suas razões recursais (id 13013974), o
M
INISTÉRIO PÚBLICO
requer a reforma da sentença para condenar os réus absolvidos, sustentando a existência de provas suficientes de autoria e materialidade delitiva.

Já
JOSUÉ CARLOS DA SILVA
E

WELDER CARLOS ANDRELINO,
em seu apelo de id 15370252, arguem, preliminarmente,
(i)
a inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas. No mérito, pugnam
(ii)
pela absolvição por insuficiência de provas quanto ao tráfico e à associação,
(iii)
pela atipicidade da conduta de associação por ausência de
animus associativo
,
(iv)
pelo afastamento das majorantes do art. 40, IV e VI, da Lei de Drogas e, subsidiariamente,
(v)
pela redução das penas ao mínimo legal.

CAINÃ ALEXANDRE CORREA NAITZEL
, em suas razões de id 13013988, aduz, em preliminar,
(i)
a nulidade da sentença por ausência de fundamentação sobre sua idade à época dos fatos. No mérito,
(ii)
busca a absolvição do crime de associação,
(iii)
a desclassificação do tráfico para o delito de uso (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) e
(iv)
a aplicação da causa de diminuição do “tráfico privilegiado” (§ 4º do art. 33).

WATSON HERMES DA SILVA CARVALHO,
ao seu turno, em seu apelo de id 13013977, requer
(i)
a absolvição dos crimes de tráfico e associação por ausência de provas,
(ii)
a declaração de atipicidade da conduta de associação e
(iii)
o afastamento das majorantes.

Contrarrazões nos id’s 13014010, 13014019 e 15718937.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 16190208, opinou pelo
provimento
do recurso interposto pelo Órgão Ministerial e pelo
desprovimento
dos apelos manejados pelos réus.

É o relatório.

À revisão

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao doutor Renan Fernandes Brilhante para sustentação oral, pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO RENAN FERNANDES BRILHANTE:-

Inicialmente, quero cumprimentar o douto Desembargador Presidente à frente dessa sessão, de igual modo, cumprimento o preclaro Desembargador Relator, Marcos Valls Feu Rosa, e os demais Desembargadores que compõem essa sessão.

Estendo os meus cumprimentos ao douto Procurador de Justiça, serventuários aqui na presença do Sávio, que completa 25 anos à frente dessa sessão, neste Fórum, e com um magnífico desempenho, vem nos ajudando nos inícios dessa sessão.

Quero registrar aqui, que também se encontra presente os familiares do Apelante.

E também estendo os meus cumprimentos aos doutos advogados, que esperam o momento oportuno para fazer a sua sustentação oral, a sua peroração.

Pois bem, eminentes Desembargadores, trata-se aqui de recurso de Apelação, tendo como Apelante Cainã Alexandre Correa Naitzel.

A questão posta, é relativa ao tempo, e à idade do Apelante quando da época dos fatos descritos na inicial.

Irei fazer um breve resumo da denúncia até a sentença, para poder clarear não só as teses que virão dentro do recurso, mas também para poder dar mais amparo e sustentação a essa peroração.

Pois bem, a denúncia se perfaz no Município de Colatina, tendo o ilustre representante do Ministério Público, denunciado o Apelante por tráfico e associação, e a sentença, tendo a ele condenado, a uma pena de 13 anos e 4 meses.

A primeira tese que a defesa levanta nesta Apelação, é uma preliminar de inépcia da denúncia, consubstanciada com o princípio da responsabilidade pessoal, dado a idade do Apelante à época dos fatos.

A denúncia em si, perfaz a descrição de tempo, e fatos incoerentes, imprecisos, que dificulta a compreensão, abre aspas, para poder destacarmos este período.

“Em um período que não se pode precisar, mas certamente no final de 2022 e início de 2023”, (presta atenção de Vossas Excelências à data, porque neste período, até o ano de 2023, o Apelante era ainda inimputável, possuía a idade como menor, era menor de 18 anos, quando completava a sua idade de maior, quando dava a idade de 11/01/2023.

Portanto, esses fatos ocorreram quando ele ainda era inimputável, o que alteraria completamente o rito, e a competência deste processo.

Para que o Réu, eminente Desembargador Presidente, pudesse ser condenado, a conduta dele teria que se prolongar ao tempo, alcançando ao ano de 2023.

Destaco aqui a diligência, que também foi amplamente descrita, e denotada no parecer do ilustre representante do Ministério Público, do douto Procurador, que diz a seguinte questão.

Essa é a fala do PM Márcio, que participou da diligência no ano de 2022: “Que receberam denúncias, e que ele estaria fazendo tráfico na região”. Nesse caso, o Cainã, o nosso Apelante.

“E tanto que uma vez, no mesmo ano de 2022, foi apreendida uma submetralhadora caseira, e dentro desta residência, onde diversos indivíduos correram, ficou para trás um documento que seria de Cainã”.

Registro aqui, eminentes Desembargadores, que no ano de 2022, com toda certeza, Cainã ainda era de menor, que ele completa 18 anos, 11/1/2023.

Mas continuo para poder clarear a questão. Sabemos que o tráfico é uma conduta de delito permanente, que se prolonga no tempo.

Então, a denúncia foi formalizada no ano de 2023, então teria que ter conduta do seu Cainã no ano de 2023, após ele completar 18 anos, onde viria a denúncia.

Eu peço a atenção de Vossas Excelências, por quê? Porque há dois fatos que podem provar que Cainã não participou, não há conduta de Cainã durante o ano de 2023. E é simples. Por quê?

Porque a própria Polícia Civil de Colatina requereu, junto com o ilustre representante do Ministério Público, a quebra do sigilo telefônico, e também quando os corréus que estavam denunciados foram presos, foram apreendidos também aparelho telefônico, e nesse aparelho telefônico havia um grupo entre os traficantes ali, os corréus, para poder, não só falar sobre os pontos de droga, os possíveis horários e escalas de plantão para a venda de droga, as movimentações da Polícia no possível “bote”, digamos assim, e a atividade dos grupos rivais.

E dentro da extração desses dados, dentro da retirada de dados, tanto do grupo de WhatsApp, que foi formalizado pelos Corréus, e também da escuta telefônica, não encontra nenhum vestígio, nenhuma fala, ou nenhum toque sobre o Cainã.

Ou seja, não se tem nenhum prolongamento de sua conduta que, possa provar o prolongamento de sua conduta delitiva ao longo deste tempo apurado.

Percebe-se que tanto a retirada dos dados do grupo, bem como a escuta, é até antes da denúncia. Então ali não se tem nenhuma prova.

Estico para o olhar também, bem atento, ao parecer do ilustre representante do Ministério Público, onde ele denota que, após esses fatos, Cainã passou a conviver, a viver onde era casa do possível ponto de tráfico de drogas, que é o que coloca.

Mas se a gente olhar também as falas dos Policiais, dos Investigadores, eles colocam que aquela casa, que era o possível ponto de droga, Desembargador Representante, diz que ali era um “samba do crioulo doido”, abre aspas, é o que ele fala.
Ali era o “samba do crioulo doido”. Tanto o ponto era utilizado como venda, como para uso.

E, observando as narrativas, e os depoimentos dos outros corréus que foram presos, eles falam que, era costumeiro, não só deixar alguns utensílios para compra de droga, mas também documentos. E também ressalta em seus depoimentos, que o Cainã, eles não viam como traficante, mas sim como usuário. Reforço aí a fala de, salvo engano, três Corréus que falam nesse mesmo sentido, e que foram condenados como tráfico.

Continuo aqui por destacar, eminente Desembargador Presidente, o voto da eminente Elisabeth Lordes, que também compunha a Câmara Criminal, em tema idêntico ao paradigma, como queiro, abrir aspas, que eu vou dar uma pequena lida, que serve de muito bom grado a essa interpretação. Vamos lá.

“A interpretação que modificou a condenação ocorreu, o recorrente era menor. Em nenhum outro momento, nos autos, consta o registro de contato do requerente, com os envolvidos condenados no processo originário.

Para fins da aplicação da Lei Penal, é necessário que haja a especificação dos fatos investigados, e da individualização da conduta do agente, sendo ilegal a responsabilização objetiva com base apenas na notícia de seu envolvimento pretérito à atividade criminosa.

Não há provas contundentes no sentido de que a conduta delitiva se prolongou no tempo, isto é, se o recorrente deu continuidade aos atos ligados, especificamente ao objeto da operação Policial, após ter completado 18 anos”.

Que é o caso do Apelante, não há prova de que a conduta dele tenha se prolongado no ano de 2023, quando completa 18 anos.

Tanto que a escuta telefônica, e a extração de dados, vão no mesmo sentido, identificar que não houve nenhuma fala, não se tem o nome de Cainã ligado, mesmo com a escuta, com a descrição dos fatos nesse sentido.

Faço um resumo aqui, que dentro dessa situação, que a denúncia faz sem dados, o Réu era menor, a ausência completa de demonstração de continuidade delitiva após os 18 anos, e possivelmente a inimputabilidade no momento da suposta prática delitiva.

Invadindo já ao mérito, refere-se aqui à defesa, na questão do artigo 35 da associação, comprovadamente a escuta telefônica, e a extração de dados afastam a conduta, digamos assim do Apelante.

Não há provas que ele aderiu a um vínculo estável, duradouro, permanente a essa agremiação ilícita do comércio espúrio.

Estava por olhar o nosso recurso de Apelação já finalizando, Desembargador Marcos, estive por ler também a sentença de Piso do eminente Juiz, e uma questão que não foi posta, descrita no recurso, mas que por meio da sustentação agora venho a sustentar, é na questão da extrapolação da pena, porque comprovadamente o Réu era menor de 21 anos, atenuante do artigo 65, e essa questão não foi bem delineada no voto do Juiz de Piso, no juízo originário. Ele não reduziu a pena dele por esta questão.

Então, a defesa vem nesse sentido de também requerer, por meio da sustentação oral, devolvendo a matéria a esta sessão.

Peço desculpa ao Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, por não ter descrito, devolver essa situação.

Eminentes Desembargadores, é como se manifesta, e devolvo a palavra.

Escuto atentamente o voto de Vossas Excelências.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Pois não, doutor. Cumprimento Vossa Excelência e concedo a palavra ao eminente Relator.

*

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Bom, diante da sustentação oral de que foi acrescentada uma questão às razões recursais, eu vou necessariamente, obrigatoriamente, pedir o retorno dos autos, e é o que faço.

*

O SR. ADVOGADO RENAN FERNANDES BRILHANTE:-

Eminente Desembargador, peço desculpas por não ter colocado essa questão na descrição do recurso.

Mas agradeço desde já. Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Os autos retornaram ao gabinete de Vossa Excelência.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:- 17/12/2025

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
quatro
recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
JOSUÉ CARLOS DA SILVA
,
CAINÃ ALEXANDRE CORREA NAITZEL
,
WELDER CARLOS ANDRELINO
e
WATSON HERMES DA SILVA CARVALHO
, contra a r. sentença de id13013925, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, na ação penal em epígrafe, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os recorrentes como incursos nas sanções do art. 33, caput, e no art. 35, c/c artigo 40, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhes as seguintes penas:

1)
JOSUÉ CARLOS DA SILVA:
28 (vinte e oito) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.220 (dois mil, duzentos e vinte) dias-multa;

2)
CAINÃ ALEXANDRE CORREA NAITZEL:
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.480 (mil quatrocentos e oitenta) dias-multa;

3)
WELDER CARLOS ANDRELINO:
29 (vinte e nove) anos, 3 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.110 (dois mil, cento e dez) dias multa;

4)
WATSON HERMES DA SILVA CARVALHO:
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.480 (mil quatrocentos e oitenta) dias-multa.

Na mesma oportunidade, foram
absolvidos
os réus
MÁRCIO MACIEL DE OLIVEIRA
e
LUCÉLIA LOPES DOS SANTOS BERGAME
das imputações que lhes foram feitas.

Em suas razões recursais (id 13013974), o
MINISTÉRIO PÚBLICO
requer a reforma da sentença para condenar os réus absolvidos, sustentando a existência de provas suficientes de autoria e materialidade delitiva.

Já
JOSUÉ CARLOS DA SILVA E WELDER CARLOS ANDRELINO,
em seu apelo de id 15370252, arguem, preliminarmente,
(i)
a inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas. No mérito, pugnam
(ii)
pela absolvição por insuficiência de provas quanto ao tráfico e à associação;
(iii)
pela atipicidade da conduta de associação por ausência de animus associativo;
(iv)
pelo afastamento das majorantes do art. 40, IV e VI, da Lei de Drogas; e, subsidiariamente,
(v)
pela redução das penas ao mínimo legal. Por fim,
(vi)
requer a isenção das custas processuais.

CAINÃ ALEXANDRE CORREA NAITZEL, em suas razões de id 13013988, aduz, em preliminar, (i) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação sobre sua idade à época dos fatos. No mérito, (ii) busca a absolvição do crime de associação para o tráfico; (iii) a desclassificação do tráfico de drogas para o delito de uso (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); (iv) a aplicação da causa de diminuição de pena do "tráfico privilegiado" (§ 4º do art. 33); e (v) o afastamento das majorantes.

WATSON HERMES DA SILVA CARVALHO, ao seu turno, em seu apelo de id 13013977, requer (i) a absolvição dos crimes de tráfico e associação por ausência de provas; (ii) a declaração de atipicidade da conduta de associação para o tráfico; e (iii) o afastamento das majorantes do art. 40 da Lei de Drogas.

Contrarrazões nos id’s 13014010, 13014019 e 15718937.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 16190208, opinou pelo
provimento
do recurso interposto pelo Órgão Ministerial e pelo
desprovimento
dos apelos manejados pelos réus.

A exordial acusatória narra que, em data não precisada, mas até o dia 27 de janeiro de 2023, no bairro Bela Vista, em Colatina/ES, os denunciados, de forma livre e consciente, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas. A denúncia descreve uma organização criminosa com estrutura definida, liderada por Bryan Lyrio Deolindo ("Brasil") e gerenciada por Ruan Costa Ferreira ("R2"), com a participação dos réus na função de vendedores ("vapores").

A investigação, consubstanciada no Inquérito Policial nº 0050082115.23.01.0005.21.011, teve início a partir do cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão em desfavor de
JOSUÉ CARLOS DA SILVA
, vulgo "Baré". Durante a diligência, foram apreendidos em sua posse entorpecentes, munições de calibre .40 e anotações da contabilidade do tráfico (Auto de Apreensão, fls. 15/16 do Anexo 1). A análise do aparelho celular de
JOSUÉ
, autorizada judicialmente, revelou a existência do grupo de WhatsApp, utilizado para a coordenação das atividades ilícitas, incluindo o monitoramento da presença policial no bairro e a organização da venda de drogas.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária dos réus, passo à análise do mérito recursal.

DAS PRELIMINARES

Inépcia da Denúncia

A defesa de
JOSUÉ CARLOS e WELDER CARLOS
alega que a denúncia é inepta por não individualizar as condutas.

A denúncia, embora sucinta em alguns pontos, descreve de forma clara a existência de uma associação criminosa estruturada para a prática do tráfico de drogas no bairro Bela Vista, em Colatina/ES, indicando a função de cada integrante. A exordial narra a existência do grupo “Beco da Morte”, a liderança exercida por “Brasil”, o gerenciamento por “R2” e a atuação dos demais réus na venda dos entorpecentes.

Em crimes de autoria coletiva, como a associação para o tráfico, a jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, tem abrandado a exigência de uma descrição minuciosa da participação de cada um, desde que seja possível delinear a existência do liame subjetivo e permitir o pleno exercício do direito de defesa (AgRg no AREsp n. 2.453.117/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Tal descrição, somada à narrativa dos fatos, foi suficiente para que a defesa técnica dos réus pudesse rechaçar a imputação ao longo de toda a instrução processual. Ademais, a prolação de sentença condenatória, que analisa de forma exauriente o mérito da causa, torna preclusa a alegação de inépcia.

Nessa toada, mesmo que o parquet tenha exposto o fato criminoso de forma sucinta, é indene de dúvidas que encontram-se devidamente preenchidos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, na medida em que individualizou a conduta descrita, indicou os elementos de autoria e materialidade e possibilitou o exercício pleno da defesa.

Nesse sentido, confira o entendimento do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA FORMAL DA DENÚNCIA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos, de plano e sem a necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. 2. Segundo o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 3.
Ainda que o órgão de acusação tenha exposto o fato criminoso de maneira bastante superficial, narrou que os agentes, em comunhão de ações e desígnios, subtraíram, mediante violência, bens móveis de três vítimas, além de facilitarem a corrupção de pessoa menor de 18 anos, elementos que possibilitam a compreensão da denúncia e o exercício da ampla defesa,
em relação à imputação dos crimes de roubo e corrupção de menores. (...) (STJ, RHC nº 43.798/PE 2013/0416675-2, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma. DJe: 22.06.2015) (grifei)

Portanto,
rejeito
a preliminar de inépcia da denúncia.

Nulidade da Sentença

A defesa de
CAINÃ ALEXANDRE,
por sua vez, argumenta a nulidade da sentença por falta de análise da tese sobre sua idade. No entanto, o Magistrado sentenciante abordou expressamente a questão, consignando que o apelante atingiu a maioridade penal em 11/01/2023 e que a atividade criminosa se estendeu para além dessa data. Veja-se trecho da r. sentença:

“Destaco que o grupo investigado permaneceu ativo ao menos até a prisão de Derli Pereira de Araújo Santos e Josue Carlos da Silva, ocorrida no dia 27/01/2023. Assim, considerando que o denunciado Cainã Alexandre atingiu a maioridade penal no dia 11/01/2023, não há que se falar em qualquer nulidade em razão de sua idade.” (id 13013925)

Com efeito, os crimes de tráfico de drogas e, principalmente, de associação para o tráfico, possuem natureza permanente, ou seja, sua consumação se protrai no tempo. As provas dos autos, em especial as interceptações e os depoimentos, demonstram que a atividade criminosa do grupo, incluindo a participação de
CAINÃ
, perdurou por período que abrangeu a sua maioridade penal, o que atrai a competência da jurisdição criminal comum.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DA PEÇA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. MERA IRREGULARIDADE. CRIME PERMANENTE. MAIORIDADE ALCANÇADA AO LONGO DOS ANOS DE PRÁTICA CRIMINOSA. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. (...)
Tratando-se da prática de crime de natureza permanente, possível a denúncia contra o acusado que alcançou a maioridade penal ao longo dos anos de suposta atuação em associação criminosa.
Os crimes de associação criminosa e de associação para o tráfico têm natureza autônoma em relação aos crimes que o bando comete. Assim, ainda que os acusados já tenham sido julgados por tais crimes não há falar em violação à coisa julgada, visto que nos referidos processos não foram denunciados pela associação criminosa em si. (...) O crime de associação para o tráfico exige o prévio acordo de vontades entre os agentes, com vínculo duradouro e finalidade de traficar substância entorpecente.

(TJMG; APCR 0002418-54.2017.8.13.0687; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Anacleto Rodrigues; Julg. 07/11/2024; DJEMG 08/11/2024) (grifei)

REVISÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CRIMES DE NATUREZA PERMANENTE. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. MAIORIDADE ATINGIDA QUANDO DA CONSUMAÇÃO DO CRIME. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE. Correto o reconhecimento da agravante da reincidência, não há se falar em seu decote.
Praticado delito de natureza permanente, o fato de o agente atingir a maioridade penal quando da consumação delitiva não impede a sua condenação pelo crime.

(TJMG; REVC 1.0000.14.072709-0/000; Rel. Des. Adilson Lamunier; Julg. 07/02/2017; DJEMG 10/02/2017) (grifei)

Logo, rejeito a
preliminar
de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

DO MÉRITO

Dos Pedidos Absolutórios e Desclassificatório

As defesas, em uníssono, buscam a absolvição por insuficiência de provas. Contudo, o conjunto probatório é robusto e apto a sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
dos
crimes de tráfico
e
de associação para o tráfico
está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Substância

Entorpecente, Boletim Unificado n° 50081547, Boletim Unificado n° 50107870, Laudo Pericial Balística, Relatório de Investigação do Aparelho Celular de
JOSUÉ CARLOS DA SILVA
, Auto de Apreensão referente ao Boletim Unificado n° 500082115, Boletim Unificado n° 50082115, Boletim Unificado n° 50565059, Auto de Apreensão referente ao Boletim Unificado n° 50565059, Auto de Constatação e Eficiência de Arma de Fogo, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente, Relatório de Investigação, Relatório Conclusivo (fls. 179/193) e nos Laudos Toxicológicos Definitivos (fls. 337, 339/340, 342/343 e 344).

A autoria, em relação aos réus condenados, também é inconteste, emergindo de um conjunto probatório robusto e harmônico, minuciosamente analisado na r. sentença. As investigações policiais, corroboradas pela prova judicializada, desvendaram uma organização criminosa com estrutura definida, na qual cada membro possuía funções específicas.

O depoimento judicial do Policial Civil Claudemir Lizardo Nascimento mostra-se particularmente elucidativo, ao descrever de forma minuciosa a atuação do grupo criminoso no bairro Bela Vista.

Segundo o agente, as investigações revelaram a existência de uma associação voltada ao tráfico de drogas, na qual
JOSUÉ
figurava como um dos principais responsáveis pela venda de entorpecentes. A análise dos dados extraídos do celular de
JOSUÉ
confirmou a prática delitiva, evidenciando diversas conversas que demonstravam o tráfico e a associação criminosa, inclusive a participação em um grupo de WhatsApp denominado “Beco da Morte”, utilizado para organizar as vendas, alertar sobre a presença policial e exibir armas de fogo.

O policial acrescentou que
WELDER
,
CAINÃ
e
WATSON
também participavam ativamente tanto do grupo virtual quanto da comercialização de drogas, sendo que
CAINÃ
, apesar da pouca idade, mostrava-se bastante atuante e foi flagrado em vigilâncias vendendo entorpecentes, enquanto
WATSON
exercia a função de um dos “vapores” do grupo.

Nesse cenário, rememora-se que os depoimentos dos policiais, agentes públicos no exercício de suas funções, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, principalmente quando, como no caso, são coerentes e estão em harmonia com as demais provas dos autos. Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo

concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
(...)”

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022) (grifei)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

(STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.) (grifei)

Aliás, para que se desabone os depoimentos de policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos deste agente e dos adolescentes envolvidos são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Com efeito, extrai-se dos autos que
JOSUÉ CARLOS DA SILVA
despontava como uma das lideranças do grupo. Conforme se extrai do Relatório de Investigação, que analisou o conteúdo de seu aparelho celular,
JOSUÉ
administrava um grupo no aplicativo WhatsApp utilizado para a comunicação entre os associados. Nesse grupo, eram compartilhadas informações sobre a presença policial na região e coordenadas as atividades do tráfico. Sua posição de destaque é corroborada pelo depoimento do corréu
DERLI PEREIRA DE ARAÚJO SANTOS
, que em sede policial (fl. 147) o apontou como “o patrão”. Em juízo, o Policial Civil Stênio Ferrari Júnior ratificou a função de liderança de Josué, afirmando que ele “seria o cabeça da organização”.

WELDER CARLOS ANDRELINO atuava como o braço armado e gerente operacional da associação. Sua função, segundo a prova dos autos, era a de garantir a segurança dos pontos de venda de drogas e gerenciar a distribuição dos entorpecentes.

CAINÃ ALEXANDRE CORREA NAITZEL, por sua vez, exercia a função de “vapor”, ou seja, era responsável pela venda direta das drogas aos usuários. Além disso, atuava como “olheiro”, vigiando a movimentação nas proximidades dos pontos de tráfico e comunicando eventuais incursões policiais ao restante do grupo, conforme se depreende das conversas extraídas do celular de JOSUÉ.

WATSON HERMES DA SILVA CARVALHO confessou extrajudicialmente sua participação no esquema criminoso, detalhando o funcionamento da associação e a função de cada um dos seus comparsas (fl. 163), afirmando que estava associado aos demais para a prática do tráfico. Embora tenha se retratado em juízo, sua confissão inicial encontra amparo nos demais elementos de prova, especialmente nos depoimentos coesos dos policiais civis que participaram da investigação e da prisão em flagrante.

Ressalta-se que para a configuração do
crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal, o que se constata na hipótese.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria, entendo que o pleito absolutório,
em relação ao crime de tráfico de drogas
não merece prosperar.

Quanto ao pedido da defesa de
CAINÃ
de desclassificação do crime de tráfico para a prática da conduta tipificada no art. 28 da Lei de Drogas, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, somadas ao contexto de sua prisão em um conhecido ponto de tráfico e às provas de seu envolvimento estável com o grupo, afastam a figura do mero usuário.

Em verdade, o investigador Claudemir Lizardo Nascimento, em juízo, confirmou que as investigações, especialmente após a análise do celular de
JOSUÉ
, apontaram
CAINÃ
como um dos vendedores (“vapores”) do grupo.

Ademais, a presença de
CAINÃ
no grupo de WhatsApp (vide Relatório de Análise de Mídia), utilizado para o monitoramento da polícia e coordenação da venda de drogas, confirma seu liame subjetivo e sua adesão à finalidade da associação criminosa.

Diante de tal cenário, a tese de desclassificação para uso pessoal (art. 28) torna-se absolutamente insustentável. A prova dos autos demonstra, substancialmente, que
CAINÃ
praticou o núcleo verbal “vender”, previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas.

Vale destacar, inclusive, que “conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.” (TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023).

Dessa forma, à luz dos elementos probatórios e do contexto fático, conclui-se pela caracterização do delito de tráfico de drogas, afastando-se qualquer possibilidade de desclassificação para o crime de porte para consumo próprio.

Quanto à possibilidade de absolvição dos apelantes pela prática do delito de associação, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, calha rememorar que é
indispensável
a associação
relativamente estável ou permanente
para a prática dos crimes a que se refere o preceito legal.

Neste viés, “o tipo previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas se reúnem com a finalidade de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer tais delitos.” (STJ, AgRg no HC nº 796.142/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, J. 06.02.2024)

No caso em tela, o animus associativo, com estabilidade e permanência, restou evidenciado pela própria existência e dinâmica do grupo de mensagens “Beco da Morte”, que não se tratava de um encontro casual de pessoas, mas sim de uma ferramenta organizada para a prática reiterada do tráfico, com divisão de tarefas e objetivo comum de lucro ilícito.

Assim, igualmente escorreita a condenação dos recorrentes pela prática do
crime tipificado no art. 35 da Lei de Drogas.

Das Majorantes do art. 40, IV e VI, da Lei de Drogas

As defesas de
JOSUÉ
,
WELDER
e
WATSON
postulam, também, o afastamento das causas de aumento de pena previstas nos incisos IV e VI, do art. 40, da Lei de Drogas.

O envolvimento de adolescente, previsto no inciso VI do art. 40, restou devidamente comprovado pela participação do menor J. D. S. S., cuja qualificação e idade foram confirmadas nos autos. A sua atuação na venda de drogas para o grupo foi corroborada pelos depoimentos e pelas mensagens extraídas do celular de
JOSUÉ
.

Quanto ao
emprego de arma de fogo
(inciso IV), a apreensão de munições na residência de
JOSUÉ
(Auto de Apreensão) e de uma submetralhadora artesanal na residência outrora ocupada por
CAINÃ
, somada às fotografias em que membros do grupo ostentam armamento, comprova que a associação se valia de poderio bélico para a intimidação e defesa de seu ponto de venda de drogas. Trata-se de majorante de caráter objetivo, que se comunica a todos os integrantes da associação, independentemente de quem efetivamente portava a arma.

A título ilustrativo, destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FLAGRANTE DELITO. INGRESSO POLICIAL LEGÍTIMO. PROVAS LÍCITAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06. (...)
Demonstrada a destinação mercantil dos entorpecentes e a utilização de arma de fogo como instrumento de intimidação e proteção da atividade ilícita, é cabível a incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas
, sendo inaplicável o art. 16 da Lei nº 10.826/03, por força do princípio da especialidade. (...)

(TJMG; APCR 5226846-36.2024.8.13.0024; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Valéria Rodrigues Queiroz; Julg. 09/09/2025; DJEMG 10/09/2025) (grifei)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...) 4. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob contraditório, são válidos, possuem presunção de legitimidade e fé pública, sendo corroborados por apreensão de drogas, armas, munições e dinheiro, o que afasta a tese absolutória. 5. A quantidade e circunstâncias da apreensão (130g de maconha, duas espingardas, munições e R$ 600,00 em espécie) afastam a finalidade exclusiva de uso próprio, inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 6.
A causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas incide, pois restou demonstrado o emprego de duas armas de fogo no mesmo contexto fático da traficância, servindo à proteção da atividade ilícita.
lV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJAL; APL 0700190-29.2024.8.02.0072; União dos Palmares; Câmara Criminal; Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior; Julg. 17/09/2025; DJAL 18/09/2025) (grifei)

Logo, mantém-se hígidas as majorantes previstas no art. 40, IV e VI, da Lei de Drogas.
Do Tráfico Privilegiado (CAINÃ ALEXANDRE CORREA NAITZEL)

A defesa de
CAINÃ
pleiteia, ainda, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o que, como se sabe, exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: (i) primariedade, (ii) bons antecedentes, (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração em organização criminosa.

Todavia, a condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei) evidencia a dedicação do apelante a atividades criminosas, o que afasta a incidência da causa de diminuição de pena, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE DISPOSITIVOS LEGAIS FEDERAIS VIOLADOS. SÚMULAS APLICÁVEIS. AGRAVO IMPROVIDO. (...) II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados impede o conhecimento do Recurso Especial. III. Razões de decidir (...) 9.
A condenação concomitante por associação para o tráfico impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ
. lV. Dispositivo e tese 10. Resultado do julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais supostamente violados impede o conhecimento do Recurso Especial. 2. A superveniência de sentença penal condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia. 3. A revisão de decisão condenatória por insuficiência probatória ou nulidade de autorização para ingresso em residência é vedada em Recurso Especial, nos termos da Súmula n. 7, STJ. 4. A condenação por associação para o tráfico impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado. (...)

(STJ; AgRg-REsp 2.179.778; Proc. 2024/0413789-3; PR; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 16/09/2025; DJE 22/09/2025) (grifei)

Dessa forma, inaplicável à hipótese a referida causa especial de diminuição de pena.

Do Pedido Condenatório (MINISTÉRIO PÚBLICO)

O Ministério Público, por sua vez, busca a reforma da s
entença para condenar os réus
MÁRCIO MACIEL DE OLIVEIRA
e
LUCÉLIA LOPES DOS SANTOS BERGAME
.

Conforme bem fundamentado pelo Magistrado sentenciante, embora tenham sido presos em um contexto de tráfico de drogas e existam indícios de seu envolvimento, a prova produzida sob o crivo do contraditório mostrou-se insuficiente para um decreto condenatório.

Somado a isso, o policial civil Claudemir Lizardo Nascimento, embora tenha confirmado a existência da associação, ao ser questionado especificamente sobre a participação de
MÁRCIO
e
LUCÉLIA
, declarou em seu depoimento judicial:

“(...) que havia menções a eles [Márcio e Lucélia] nas conversas, mas não com a mesma frequência e clareza dos outros acusados; que a participação deles parecia ser mais esporádica, não sendo possível afirmar com certeza que integravam o núcleo fixo da associação como os demais (...)”

Essa dúvida, manifestada pela principal testemunha da acusação, fragiliza a tese condenatória. A prova judicializada não foi capaz de transformar os indícios do inquérito em certeza. Diferentemente dos demais réus, contra os quais há um acervo probatório denso (mensagens explícitas, depoimentos coesos e apreensões), a prova contra
MÁRCIO
e
LUCÉLIA
restou no campo da dubiedade.

As acusações contra eles basearam-se, principalmente, em delações extrajudiciais que não foram confirmadas em juízo. Como ressaltou a sentença, os depoimentos dos policiais, neste ponto, foram vagos e imprecisos, não trazendo a certeza necessária para a condenação. A dúvida, no processo penal, deve sempre militar em favor dos réus, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

Portanto, a sentença absolutória, neste ponto, não merece reparos.

Das Dosimetrias das Penas

1. JOSUÉ CARLOS DA SILVA

1.1. Crime de Tráfico de Drogas

Em relação ao crime de tráfico de drogas imputado à
JOSUÉ CARLOS DA SILVA
, na primeira fase dosimétrica, o Magistrado sentenciante valorou negativamente as circunstâncias judiciais da
culpabilidade,
dos antecedentes e da
personalidade.
Veja-se:

“Verifico que a
culpabilidade do acusado deve ser valorada negativamente, considerando que praticou dois dos verbos previstos no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, quais sejam, fornecer e manter em depósito; o que indica maior reprovabilidade de sua conduta; o acusado possui maus antecedentes (processo de origem nº 0008142-11.2007.8.08.0014);
não há registros negativos acerca de sua conduta social;
entendo que a personalidade do agente deve ser valorada negativamente, na medida em que o crime foi praticado quando estava em cumprimento de pena, demonstrando desprezo e não aproveitamento do instituto da ressocialização
; não há motivos a serem considerados de maneira positiva ou negativa; as circunstâncias são não desfavoráveis; as consequências são normais para o tipo; quanto ao comportamento da vítima não há nada a valorar.

Considerando a presença de três circunstâncias judiciais negativas, as quais valoro individualmente em 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena,
FIXO A PENA-BASE EM 08 (OITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E MULTA.
”

Em relação aos
antecedentes,
foi constatada condenação anterior por crime patrimonial, cujo prazo depurador de 5 (cinco) anos já transcorreu. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que tais condenações, embora não configurem reincidência, são perfeitamente válidas para macular os antecedentes do réu, autorizando a exasperação da pena base (STJ; AgRg-AREsp 2.999.336; Proc. 2025/0272496-8; CE; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 07/10/2025; DJE 15/10/2025).

Outrossim, escorreita a valoração negativa da
personalidade
, pois o cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena anterior evidencia um total descaso com a finalidade ressocializadora da sanção penal e um profundo desrespeito pela ordem jurídica. Tal conduta demonstra não apenas a insuficiência da pena em curso para intimidá-lo, mas também uma índole voltada à prática delitiva, justificando a exasperação da pena-base como medida de justa reprovação.

Por outro lado, o delito de tráfico de drogas possui natureza de tipo misto alternativo, de forma que a realização de mais de uma das condutas previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, dentro do mesmo contexto fático, configura crime único. Assim, não se revela adequada a utilização da pluralidade de verbos nucleares para majorar a pena-base sob o fundamento de maior
culpabilidade
. Nesse sentido, cito:

(...) III. Razões de decidir 3. (...) 5. O crime de posse de munição de uso restrito é de perigo abstrato, sendo a conduta típica independentemente da apreensão conjunta de arma de fogo. A apreensão de 17 (dezessete) munições calibre 9mm, em um contexto de tráfico de drogas, evidencia a periculosidade da conduta e a lesividade ao bem jurídico tutelado (segurança pública), o que inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. 6.
A prática de mais de um verbo nuclear no mesmo contexto fático do crime de tráfico de drogas (tipo misto alternativo) não autoriza a exasperação da pena-base a título de maior culpabilidade, sob pena de bis in idem
. A natureza e a quantidade da droga, contudo, são fundamentos idôneos para a valoração negativa das circunstâncias do crime, na forma do art. 42 da Lei nº 11.343/06. (...) Tese de julgamento: 1. A denúncia anônima de tráfico de drogas, quando corroborada por diligências policiais prévias que confirmam a ocorrência de transação ilícita, constitui fundada razão (justa causa) para o ingresso em domicílio sem mandado judicial, por restar caracterizado o estado de flagrância de crime permanente. 2.
A prática de múltiplos verbos nucleares do tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, por se tratar de crime de ação múltipla, não autoriza, por si só, a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem.
(...) dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XI; Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º, art. 59 e art. 69; código de processo penal, art. 386, III; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º, e art. 42; Lei nº 10.826/03, art. 16.jurisprudência relevante citada: STF, re 603.616 (tema 280); STJ, AGRG no HC n. 644.652/RS; STJ, AGRG no RESP n. 2.096.094/SC; STJ, Súmula nº 231; TJDFT, acórdão 2014445, 0714562-71.2023.8.07.0009.

(TJDF; ACR 0708438-28.2025.8.07.0001; Ac. 2043901; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 11/09/2025; Publ. PJe 18/09/2025) (grifei)

(...) III. Razões de decidir (...)
A valoração negativa da culpabilidade, fundada na prática de mais de um verbo do tipo penal, é inadequada, pois o crime de tráfico é de ação múltipla, não sendo essa circunstância suficiente para majorar a reprovabilidade da conduta.
A pena-base deve ser fixada no mínimo legal (5 anos), sendo aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado) em seu grau máximo (2/3), resultando em pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto. A pena de multa deve ser proporcionalmente reduzida, aplicando-se também a fração de 2/3, resultando em 166 dias-multa à razão mínima legal. lV. Dispositivo recurso parcialmente provido

(TJDF; ACR 0754592-41.2024.8.07.0001; Ac. 2036145; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Cruz Macedo; Julg. 21/08/2025; Publ. PJe 03/09/2025) (grifei)

(...) Razões de decidir 3.3. A dosimetria da pena foi ajustada, mantidas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos maus antecedentes, com o decote da natureza e quantidade da droga e das circunstâncias do crime como fatores negativos. 3.4. A pouca quantidade de entorpecente, de 11g (onze gramas) de cocaína, não autoriza o recrudescimento da pena basilar, visto que esse volume é abarcado pelo que já penaliza o crime de tráfico de drogas. 3.5.
Não é possível elevar a pena-base em função da prática de mais de um verbo disposto no tipo penal do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pois se cuida de tipo alternativo misto.
3.6. O apelante possui múltiplas condenações anteriores, o que justifica a aplicação de uma fração maior na segunda fase da dosimetria da pena. lV. Dispositivo e tese8. Apelação conhecida e parcialmente provida. (...)

(TJPR; ACr 0000180-02.2024.8.16.0051; Barbosa Ferraz; Quarta Câmara Criminal; Relª Desª Maria Lúcia de Paula Espídola; Julg. 07/05/2025; DJPR 07/05/2025) (grifei)

Dessa forma, considerando a manutenção de duas circunstâncias judiciais (antecedentes e personalidade), passo ao redimensionamento da pena-base, utilizando-me da mesma fração aplicada na sentença, fixando, então, em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, verifica-se, porém, a presença da circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, CP), devidamente comprovada pelo processo de origem nº 0000387-76.2020.8.08.0014. Assim, fixo a pena intermediária em 8 (oito) anos e 9 (meses) de reclusão.

Na terceira fase, aplica-se a fração de 2/3 (dois terços) da causa de aumento (art. 40, IV e VI), fixo a pena definitiva em 14 (catorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 1.091 (mil e noventa e um) dias-multa.

1.2. Crime de Associação para o Tráfico

No que tange à dosimetria da pena pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), considerando a fundamentação alhures acerca da circunstância judicial da culpabilidade, a qual deve ser afastado, passo a correção da pena.

Na primeira fase, considerando a manutenção de duas circunstâncias judiciais (antecedentes e personalidade), utilizando-me da fração aplicada na r. sentença (1/8), fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, mas presente a agravante da reincidência, agravo a pena em 1/6 (um sexto), e fixo a pena intermediária em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Por fim, na terceira fase, a aplicação da causa de aumento no patamar de 2/3 (dois terços) conduz a pena definitiva para 9 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Com o concurso material (art. 69 do CP), a
pena total de JOSUÉ passa a ser 23 (vinte e três) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 1.841 (mil, oitocentos e quarenta e um) dias-multa.

2. WELDER CARLOS ANDRELINO

2.1. Crime de Tráfico de Drogas

Na primeira fase, o juiz estabeleceu a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Para tanto, considerou duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: maus antecedentes do réu (processo nº 0005647-03.2021.8.08.0014) e sua personalidade, valorada negativamente pelo fato

de o crime ter sido cometido durante o cumprimento de outra pena. O Magistrado aplicou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena do delito (10 anos) para cada circunstância, totalizando um acréscimo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses sobre a pena mínima de 5 (cinco) anos.

Na segunda fase, o Julgador reconheceu a agravante da reincidência (processo nº 0008566- 67.2018.8.08.0014) e, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, fixou a pena intermediária em 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão. No entanto, o cálculo correto é 7 (sete) anos e 6 (seis) meses acrescidos de 1/6 (15 meses), resultando em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses. Portanto, a pena intermediária foi erroneamente majorada em 5 (cinco) meses.

Na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento de pena do art. 40 da Lei de Drogas, na fração de 2/3 (dois terços). A pena definitiva foi estabelecida em 17 (dezessete) anos, 9 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão. Este cálculo também está incorreto.

Aplicando-se o aumento de 2/3 (dois terços) sobre a pena intermediária correta (8 anos e 9 meses), a pena definitiva deve ser de 14 (catorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 982 (novecentos e oitenta e dois) dias-multa.

2.1. Crime de Associação para o Tráfico

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão. O Magistrado considerou como circunstâncias judiciais desfavoráveis os maus antecedentes do réu (processo nº 0005647-03.2021.8.08.0014) e a sua personalidade, valorada negativamente por ter praticado o delito enquanto já estava em cumprimento de pena.

O Julgador aplicou, então a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena do crime para cada uma das duas circunstâncias, resultando em um acréscimo de 1 (um) ano e 9 (nove) meses sobre a pena mínima de 3 (três) anos, cálculo aritmético que está correto.

Na segunda fase, foi reconhecida a circunstância agravante da reincidência (processo nº 0008566-67.2018.8.08.0014). Aplicou-se, então, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base (4 anos e 9 meses), fixando a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão. Contudo, o cálculo correto seria 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias.

Na terceira fase, incidem as causas de aumento de pena do art. 40, IV e VI, da Lei de Drogas), na fração máxima de 2/3 (dois terços), razão pela qual a pena definitiva é de 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias e 731 (setecentos e trinta e um) dias-multa.

Com o concurso material (art. 69 do CP), a
pena total de WELDER passa a ser 23 (vinte e três) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 1.713 (mil setecentos e treze) dias-multa,
considerando a correção do erro material identificado nos cálculos das penas dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico.

3. CAINÃ ALEXANDRE CORREA NAITZEL

Em relação ao réu
CAINÃ ALEXANDRE CORRÊA NAITZEL
, na primeira fase, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal para ambos os delitos, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Reconheceu-se, na segunda fase, a atenuante da menoridade relativa, sem reflexo prático, em razão da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, o aumento de 2/3 (dois terços) foi adequadamente aplicado, resultando em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa pelo
crime de tráfico
e 5 (cinco) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa pelo
crime de associação
, perfazendo
pena total de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa,
estando escorreita a r. sentença.

4. WATSON HERMES DA SILVA CARVALHO

Quanto ao réu
WATSON HERMES DA SILVA DE CARVALHO
, na primeira fase, juízo fixou a pena-base no mínimo legal, inexistindo circunstâncias judiciais negativas.

Na segunda fase, reconheceu-se a reincidência, bem como as atenuantes da confissão e da menoridade, mantendo-se a pena intermediária no mínimo em razão da limitação imposta pela Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, o aumento de 2/3 (dois terços), em razão do emprego de arma de fogo e do envolvimento de adolescente, foi corretamente aplicado, alcançando
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
pelo
crime de tráfico
e
5 (cinco) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
pelo
delito de associação
. A soma, em concurso material, perfaz
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.480 (mil quatrocentos e oitenta) dias-multa
, com cálculos aritmeticamente corretos na r. sentença.

5. OUTROS RÉUS
(DERLI PEREIRA DE ARAÚJO SANTOS e HALLEM TAINAH RODRIGUES DA SILVA)

DERLI PEREIRA DE ARAÚJO SANTOS foi condenada pelos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei de Drogas, com incidência das majorantes do artigo 40, incisos IV e VI.

Na fixação da pena-base pelo crime de tráfico, o Magistrado valorou negativamente apenas a
culpabilidade
, entendendo que a acusada praticou dois verbos nucleares do tipo (“vender” e “manter em depósito”).

Contudo, há que se aplicar o mesmo entendimento já externado quando da análise da dosimetria da pena de
JOSUÉ CARLOS DA SILVA,
para fastar a valoração negativa do vetor da
culpabilidade
.

Assim, redimensiono a sua pena-base, para fixá-la no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, tendo em vista que, afastada a única circunstância judicial valorada negativamente, não remanescem outros elementos nos autos que justifiquem a sua exasperação.

Na segunda fase, ainda que presente a atenuante da confissão espontânea, deixo de aplicá-la, em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ, que veda a condução da pena para aquém do mínimo legal. Desse modo, a pena intermediária permanece inalterada.

Na terceira fase, aplicando-se as causas de aumento previstas no artigo 40, incisos IV e VI, da Lei de Drogas, na fração de 2/3 (dois terços), a pena definitiva permanece em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Ou seja, ainda que se reconheça a fundamentação idônea na valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, não há alteração na pena definitiva anteriormente fixada na sentença.

Para o crime de associação para o tráfico, a pena-base foi fixada no mínimo legal (3 anos), sem vetoriais negativas, o que se mostra compatível com as circunstâncias do caso. Na terceira fase, o aumento de 2/3 (dois terços), em razão do emprego de arma de fogo e do envolvimento de adolescente, resultou em pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, cálculo correto.

Somadas as penas em concurso material, a sanção totaliza 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, exatamente como consignado na sentença. Não se verifica qualquer erro material ou desproporção no critério adotado. Mantêm-se, pois, os parâmetros e resultados fixados na origem.

HALLEM TAINAH RODRIGUES DA SILVA, por sua vez, foi condenado exclusivamente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), não havendo condenação pelo delito de associação.

Na primeira fase, o Magistrado não reconheceu circunstâncias judiciais negativas, fixando a pena base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão, o que se mostra correto, pois não há elementos concretos que justifiquem exasperação.

Na segunda fase, inexistindo agravantes ou atenuantes relevantes, a pena intermediária permaneceu inalterada.

Na terceira fase, o juízo deixou de aplicar qualquer causa de aumento, mantendo a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, conforme o mínimo legal previsto no tipo penal.

Do Pedido de Gratuidade da Justiça.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Segunda Câmara Criminal é no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Diante do exposto, na esteira do entendimento ministerial,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, de
CAINÃ ALEXANDRE CORREA NAITZEL
e de
WATSON HERMES DA SILVA CARVALHO;
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado por
JOSUÉ CARLOS DA SILVA E WELDER CARLOS ANDRELINO
, para redimensionar a pena de
JOSUÉ
para
23 (vinte e três) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 1.841 (mil, oitocentos e quarenta e um) dias-multa.

Redimensiono, ex officio, a pena de
WELDER CARLOS ANDRELINO
para
23 (vinte e três) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 1.713 (mil setecentos e treze) dias-multa.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER -

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº
0000241-30.2023.8.08.0014

APELANTE/
APELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
OS/
APELANTES
:
JOSUÉ CARLOS DA SILVA, CAINÃ ALEXANDRE CORREA NAITZEL, WELDER CARLOS ANDRELINO e WATSON HERMES DA SILVA CARVALHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
quatro
recursos de
APELAÇÃO
CRIMINAL
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
JOSUÉ CARLOS DA SILVA
,
CAINÃ ALEXANDRE CORREA NAITZEL
,
WELDER CARLOS ANDRELINO
e
WATSON HERMES DA SILVA CARVALHO
, contra a r. sentença de id 13013925, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, na ação penal em epígrafe, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os recorrentes como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, e no art. 35, c/c artigo 40, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhes as seguintes penas:

1)
JOSUÉ CARLOS DA SILVA:
28 (vinte e oito) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.220 (dois mil, duzentos e vinte) dias-multa;

2)

CAINÃ ALEXANDRE CORREA NAITZEL:
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.480 (mil quatrocentos e oitenta) dias-multa;

3)

WELDER CARLOS ANDRELINO:
29 (vinte e nove) anos, 3 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.110 (dois mil, cento e dez) dias-multa;

4)

WATSON HERMES DA SILVA CARVALHO:
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.480 (mil quatrocentos e oitenta) dias-multa.

Na mesma oportunidade, foram
absolvidos
os réus
MÁRCIO MACIEL DE OLIVEIRA
e
LUCÉLIA LOPES DOS SANTOS BERGAME
das imputações que lhes foram feitas.

Em suas razões recursais (id 13013974), o
M
INISTÉRIO PÚBLICO
requer a reforma da sentença para condenar os réus absolvidos, sustentando a existência de provas suficientes de autoria e materialidade delitiva.

Já
JOSUÉ CARLOS DA SILVA
E
WELDER CARLOS ANDRELINO,
em seu apelo de id 15370252, arguem, preliminarmente,
(i)
a inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas. No mérito, pugnam
(ii)
pela absolvição por insuficiência de provas quanto ao tráfico e à associação;
(iii)
pela atipicidade da conduta de associação por ausência de
animus associativo;

(iv)
pelo afastamento das majorantes do art. 40, IV e VI, da Lei de Drogas; e, subsidiariamente,
(v)
pela redução das penas ao mínimo legal. Por fim,
(vi)
requer a isenção das custas processuais.

CAINÃ ALEXANDRE CORREA NAITZEL
, em suas razões de id 13013988, aduz, em preliminar,
(i)
a nulidade da sentença por ausência de fundamentação sobre sua idade à época dos fatos. No mérito,
(ii)
busca a absolvição do crime de associação para o tráfico;
(iii)
a desclassificação do tráfico de drogas para o delito de uso (art. 28 da Lei nº 11.343/2006);
(iv)
a aplicação da causa de diminuição de pena do "tráfico privilegiado" (§ 4º do art. 33); e
(v)
o afastamento das majorantes.

WATSON HERMES DA SILVA CARVALHO,
ao seu turno, em seu apelo de id 13013977, requer
(i)
a absolvição dos crimes de tráfico e associação por ausência de provas;
(ii)
a declaração de atipicidade da conduta de associação para o tráfico; e
(iii)
o afastamento das majorantes do art. 40 da Lei de Drogas.

Contrarrazões nos id’s 13014010, 13014019 e 15718937.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 16190208, opinou pelo
provimento
do recurso interposto pelo Órgão Ministerial e pelo
desprovimento
dos apelos manejados pelos réus.

A exordial acusatória narra que, em data não precisada, mas até o dia 27 de janeiro de 2023, no bairro Bela Vista, em Colatina/ES, os denunciados, de forma livre e consciente, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas. A denúncia descreve uma organização criminosa com estrutura definida, liderada por Bryan Lyrio Deolindo ("Brasil") e gerenciada por Ruan Costa Ferreira ("R2"), com a participação dos réus na função de vendedores ("vapores").

A investigação, consubstanciada no Inquérito Policial nº 0050082115.23.01.0005.21.011, teve início a partir do cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão em desfavor de
JOSUÉ CARLOS DA SILVA
, vulgo "Baré". Durante a diligência, foram apreendidos em sua posse entorpecentes, munições de calibre .40 e anotações da contabilidade do tráfico (Auto de Apreensão, fls. 15/16 do Anexo 1). A análise do aparelho celular de
JOSUÉ
, autorizada judicialmente, revelou a existência do grupo de
WhatsApp,
utilizado para a coordenação das atividades ilícitas, incluindo o monitoramento da presença policial no bairro e a organização da venda de drogas.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária dos réus, passo à análise do mérito recursal.

DAS PRELIMINARES

Inépcia da Denúncia

A defesa de
JOSUÉ CARLOS
e
WELDER CARLOS
alega que a denúncia é inepta por não individualizar as condutas.

A denúncia, embora sucinta em alguns pontos, descreve de forma clara a existência de uma associação criminosa estruturada para a prática do tráfico de drogas no bairro Bela Vista, em Colatina/ES, indicando a função de cada integrante. A exordial narra a existência do grupo “Beco da Morte”, a liderança exercida por “Brasil”, o gerenciamento por “R2” e a atuação dos demais réus na venda dos entorpecentes.

Em crimes de autoria coletiva, como a associação para o tráfico, a jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, tem abrandado a exigência de uma descrição minuciosa da participação de cada um, desde que seja possível delinear a existência do liame subjetivo e permitir o pleno exercício do direito de defesa (AgRg no AREsp n. 2.453.117/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Tal descrição, somada à narrativa dos fatos, foi suficiente para que a defesa técnica dos réus pudesse rechaçar a imputação ao longo de toda a instrução processual. Ademais, a prolação de sentença condenatória, que analisa de forma exauriente o mérito da causa, torna preclusa a alegação de inépcia.

Nessa toada, mesmo que o
parquet
tenha exposto o fato criminoso de forma sucinta, é indene de dúvidas que encontram-se devidamente preenchidos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, na medida em que individualizou a conduta descrita, indicou os elementos de autoria e materialidade e possibilitou o exercício pleno da defesa.

Nesse sentido, confira o entendimento do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA FORMAL DA DENÚNCIA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos, de plano e sem a necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. 2. Segundo o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 3.
Ainda que o órgão de acusação tenha exposto o fato criminoso de maneira bastante superficial, narrou que os agentes, em comunhão de ações e desígnios, subtraíram, mediante violência, bens móveis de três vítimas, além de facilitarem a corrupção de pessoa menor de 18 anos, elementos que possibilitam a compreensão da denúncia e o exercício da ampla defesa
,
em relação à imputação dos crimes de roubo e corrupção de menores. (...)
(STJ, RHC
nº
43.798/
PE
2013/0416675-2, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma. DJ
e:
22.06.2015)
(grifei)

Portanto,
r
ejeito
a preliminar de inépcia da denúncia.

Nulidade da Sentença

A defesa de
CAINÃ ALEXANDRE,
por sua vez, argumenta a nulidade da sentença por falta de análise da tese sobre sua idade. No entanto, o Magistrado sentenciante abordou expressamente a questão, consignando que o apelante atingiu a maioridade penal em 11/01/2023 e que a atividade criminosa se estendeu para além dessa data. Veja-se trecho da r. sentença:

“Destaco que o grupo investigado permaneceu ativo ao menos até a prisão de Derli Pereira de Araújo Santos e Josue Carlos da Silva, ocorrida no dia 27/01/2023. Assim, considerando que o denunciado Cainã Alexandre atingiu a maioridade penal no dia 11/01/2023, não há que se falar em qualquer nulidade em razão de sua idade.” (id 13013925)

Com efeito, os crimes de tráfico de drogas e, principalmente, de associação para o tráfico, possuem natureza permanente, ou seja, sua consumação se protrai no tempo. As provas dos autos, em especial as interceptações e os depoimentos, demonstram que a atividade criminosa do grupo, incluindo a participação de
CAINÃ
, perdurou por período que abrangeu a sua maioridade penal, o que atrai a competência da jurisdição criminal comum.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DA PEÇA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. MERA IRREGULARIDADE. CRIME PERMANENTE. MAIORIDADE ALCANÇADA AO LONGO DOS ANOS DE PRÁTICA CRIMINOSA. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. (...)
Tratando-se da prática de crime de natureza permanente, possível a denúncia contra o acusado que alcançou a maioridade penal ao longo dos anos de suposta atuação em associação criminosa.
Os crimes de associação criminosa e de associação para o tráfico têm natureza autônoma em relação aos crimes que o bando comete. Assim, ainda que os acusados já tenham sido julgados por tais crimes não há falar em violação à coisa julgada, visto que nos referidos processos não foram denunciados pela associação criminosa em si. (...) O crime de associação para o tráfico exige o prévio acordo de vontades entre os agentes, com vínculo duradouro e finalidade de traficar substância entorpecente.

(TJMG; APCR 0002418-54.2017.8.13.0687; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Anacleto Rodrigues; Julg. 07/11/2024; DJEMG 08/11/2024)
(grifei)

_____________

REVISÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CRIMES DE NATUREZA PERMANENTE. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. MAIORIDADE ATINGIDA QUANDO DA CONSUMAÇÃO DO CRIME. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE. Correto o reconhecimento da agravante da reincidência, não há se falar em seu decote.
Praticado delito de natureza permanente, o fato de o agente atingir a maioridade penal quando da consumação delitiva não impede a sua condenação pelo crime.

(TJMG; REVC 1.0000.14.072709-0/000; Rel. Des. Adilson Lamunier; Julg. 07/02/2017; DJEMG 10/02/2017)
(grifei)

Logo, rejeito a
preliminar
de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

DO MÉRITO

Dos Pedidos Absolutórios e Desclassificatório

As defesas, em uníssono, buscam a absolvição por insuficiência de provas. Contudo, o conjunto probatório é robusto e apto a sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
dos
crimes de tráfico
e
de
associação para o tráfico
está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente, Boletim Unificado n° 50081547, Boletim Unificado n° 50107870, Laudo Pericial Balística, Relatório de Investigação do Aparelho Celular de
JOSUÉ CARLOS DA SILVA
, Auto de Apreensão referente ao Boletim Unificado n° 500082115, Boletim Unificado n° 50082115, Boletim Unificado n° 50565059, Auto de Apreensão referente ao Boletim Unificado n° 50565059, Auto de Constatação e Eficiência de Arma de Fogo, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente, Relatório de Investigação, Relatório Conclusivo (fls. 179/193) e nos Laudos Toxicológicos Definitivos (fls. 337, 339/340, 342/343 e 344).

A autoria, em relação aos réus condenados, também é inconteste, emergindo de um conjunto probatório robusto e harmônico, minuciosamente analisado na r. sentença. As investigações policiais, corroboradas pela prova judicializada, desvendaram uma organização criminosa com estrutura definida, na qual cada membro possuía funções específicas.

O depoimento judicial do Policial Civil Claudemir Lizardo Nascimento mostra-se particularmente elucidativo, ao descrever de forma minuciosa a atuação do grupo criminoso no bairro Bela Vista.

Segundo o agente, as investigações revelaram a existência de uma associação voltada ao tráfico de drogas, na qual
JOSUÉ
figurava como um dos principais responsáveis pela venda de entorpecentes. A análise dos dados extraídos do celular de
JOSUÉ
confirmou a prática delitiva, evidenciando diversas conversas que demonstravam o tráfico e a associação criminosa, inclusive a participação em um grupo de
WhatsApp
denominado “Beco da Morte”, utilizado para organizar as vendas, alertar sobre a presença policial e exibir armas de fogo.

O policial acrescentou que
WELDER
,
CAINÃ
e
WATSON
também participavam ativamente tanto do grupo virtual quanto da comercialização de drogas, sendo que
CAINÃ
, apesar da pouca idade, mostrava-se bastante atuante e foi flagrado em vigilâncias vendendo entorpecentes, enquanto
WATSON
exercia a função de um dos “vapores” do grupo.

Nesse cenário, rememora-se que os depoimentos dos policiais, agentes públicos no exercício de suas funções, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, principalmente quando, como no caso, são coerentes e estão em harmonia com as demais provas dos autos. Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.

(...)”

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)
(grifei)

_________________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

(STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)
(grifei)

Aliás, para que se desabone os depoimentos de policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos deste agente e dos adolescentes envolvidos são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Com efeito, extrai-se dos autos que
JOSUÉ CARLOS DA SILVA
despontava como uma das lideranças do grupo. Conforme se extrai do Relatório de Investigação, que analisou o conteúdo de seu aparelho celular,
JOSUÉ
administrava um grupo no aplicativo
WhatsApp
utilizado para a comunicação entre os associados. Nesse grupo, eram compartilhadas informações sobre a presença policial na região e coordenadas as atividades do tráfico. Sua posição de destaque é corroborada pelo depoimento do corréu
DERLI PEREIRA DE ARAÚJO SANTOS
, que em sede policial (fl. 147) o apontou como “o patrão”. Em juízo, o Policial Civil Stênio Ferrari Júnior ratificou a função de liderança de Josué, afirmando que ele “seria o cabeça da organização”.

WELDER CARLOS ANDRELINO
atuava como o braço armado e gerente operacional da associação. Sua função, segundo a prova dos autos, era a de garantir a segurança dos pontos de venda de drogas e gerenciar a distribuição dos entorpecentes.

CAINÃ ALEXANDRE CORREA NAITZEL
, por sua vez, exercia a função de “vapor”, ou seja, era responsável pela venda direta das drogas aos usuários. Além disso, atuava como “olheiro”, vigiando a movimentação nas proximidades dos pontos de tráfico e comunicando eventuais incursões policiais ao restante do grupo, conforme se depreende das conversas extraídas do celular de
JOSUÉ
.

WATSON HERMES DA SILVA CARVALHO
confessou extrajudicialmente sua participação no esquema criminoso, detalhando o funcionamento da associação e a função de cada um dos seus comparsas (fl. 163), afirmando que estava associado aos demais para a prática do tráfico. Embora tenha se retratado em juízo, sua confissão inicial encontra amparo nos demais elementos de prova, especialmente nos depoimentos coesos dos policiais civis que participaram da investigação e da prisão em flagrante.

Ressalta-se que para a configuração do
crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata na hipótese
.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria, entendo que o pleito absolutório,
em relação ao crime
de tráfico de drogas
não merece prosperar.

Quanto ao pedido da defesa de
CAINÃ
de desclassificação do crime de tráfico para a prática da conduta tipificada no art. 28 da Lei de Drogas, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, somadas ao contexto de sua prisão em um conhecido ponto de tráfico e às provas de seu envolvimento estável com o grupo, afastam a figura do mero usuário.

Em verdade, o investigador Claudemir Lizardo Nascimento, em juízo, confirmou que as investigações, especialmente após a análise do celular de
JOSUÉ
, apontaram
CAINÃ
como um dos vendedores (“vapores”) do grupo.

Ademais, a presença de
CAINÃ
no grupo de
WhatsApp
(vide Relatório de Análise de Mídia), utilizado para o monitoramento da polícia e coordenação da venda de drogas, confirma seu liame subjetivo e sua adesão à finalidade da associação criminosa.

Diante de tal cenário, a tese de desclassificação para uso pessoal (art. 28) torna-se absolutamente insustentável. A prova dos autos demonstra, substancialmente, que
CAINÃ
praticou o núcleo verbal “vender”, previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Vale destacar, inclusive, que “conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.” (TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023).

Dessa forma, à luz dos elementos probatórios e do contexto fático, conclui-se pela caracterização do delito de tráfico de drogas, afastando-se qualquer possibilidade de desclassificação para o crime de porte para consumo próprio.

Quanto à possibilidade de absolvição dos apelantes pela prática do delito de associação, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, calha rememorar que é
indispensável
a associação
relativamente
estável ou permanente
para a prática dos crimes a que se refere o preceito legal.

Neste viés,
“
o
tipo previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas se reúnem com a finalidade de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer tais delitos.”
(STJ, AgRg no HC nº 796.142/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, J. 06.02.2024)

No caso em tela, o
animus
associativo, com estabilidade e permanência, restou evidenciado pela própria existência e dinâmica do grupo de mensagens “Beco da Morte”, que não se tratava de um encontro casual de pessoas, mas sim de uma ferramenta organizada para a prática reiterada do tráfico, com divisão de tarefas e objetivo comum de lucro ilícito.

Assim, igualmente escorreita a condenação dos recorrentes pela prática do
crime tipificado no art. 35 da Lei de Drogas.

Das Majorantes do art. 40, IV e VI, da Lei de Drogas

As defesas de
JOSUÉ
,
WELDER
e
WATSON
postulam, também, o afastamento das causas de aumento de pena previstas nos incisos IV e VI, do art. 40, da Lei de Drogas.

O envolvimento de adolescente, previsto no inciso VI do art. 40, restou devidamente comprovado pela participação do menor J. D. S. S., cuja qualificação e idade foram confirmadas nos autos. A sua atuação na venda de drogas para o grupo foi corroborada pelos depoimentos e pelas mensagens extraídas do celular de
JOSUÉ
.

Quanto ao
emprego de arma de
fogo
(inciso IV), a apreensão de munições na residência de
JOSUÉ
(Auto de Apreensão) e de uma submetralhadora artesanal na residência outrora ocupada por
CAINÃ
, somada às fotografias em que membros do grupo ostentam armamento, comprova que a associação se valia de poderio bélico para a intimidação e defesa de seu ponto de venda de drogas. Trata-se de majorante de caráter objetivo, que se comunica a todos os integrantes da associação, independentemente de quem efetivamente portava a arma.

A título ilustrativo, destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FLAGRANTE DELITO. INGRESSO POLICIAL LEGÍTIMO. PROVAS LÍCITAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06. (...)
Demonstrada a destinação mercantil dos entorpecentes e a utilização de arma de fogo como instrumento de intimidação e proteção da atividade ilícita, é cabível a incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas
, sendo inaplicável o art. 16 da Lei nº 10.826/03, por força do princípio da especialidade. (...)

(TJMG; APCR 5226846-36.2024.8.13.0024; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Valéria Rodrigues Queiroz; Julg. 09/09/2025; DJEMG 10/09/2025)
(grifei)

_________________

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...) 4. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob contraditório, são válidos, possuem presunção de legitimidade e fé pública, sendo corroborados por apreensão de drogas, armas, munições e dinheiro, o que afasta a tese absolutória. 5. A quantidade e circunstâncias da apreensão (130g de maconha, duas espingardas, munições e R$ 600,00 em espécie) afastam a finalidade exclusiva de uso próprio, inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 6.
A causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas incide, pois restou demonstrado o emprego de duas armas de fogo no mesmo contexto fático da traficância, servindo à proteção da atividade ilícita.
lV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJAL; APL 0700190-29.2024.8.02.0072; União dos Palmares; Câmara Criminal; Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior; Julg. 17/09/2025; DJAL 18/09/2025)
(grifei)

Logo, mantém-se hígidas as majorantes previstas no art. 40, IV e VI, da Lei de Drogas.

Do Tráfico Privilegiado (CAINÃ ALEXANDRE CORREA NAITZEL)

A defesa de
CAINÃ
pleiteia, ainda, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o que, como se sabe, exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: (i) primariedade, (ii) bons antecedentes, (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração em organização criminosa.

Todavia, a condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei) evidencia a dedicação do apelante a atividades criminosas, o que afasta a incidência da causa de diminuição de pena, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE DISPOSITIVOS LEGAIS FEDERAIS VIOLADOS. SÚMULAS APLICÁVEIS. AGRAVO IMPROVIDO. (...) II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados impede o conhecimento do Recurso Especial. III. Razões de decidir (...) 9.
A condenação concomitante por associação para o tráfico impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ
. lV. Dispositivo e tese 10. Resultado do julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais supostamente violados impede o conhecimento do Recurso Especial. 2. A superveniência de sentença penal condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia. 3. A revisão de decisão condenatória por insuficiência probatória ou nulidade de autorização para ingresso em residência é vedada em Recurso Especial, nos termos da Súmula n. 7, STJ. 4. A condenação por associação para o tráfico impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado. (...)

(STJ; AgRg-REsp 2.179.778; Proc. 2024/0413789-3; PR; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 16/09/2025; DJE 22/09/2025)
(grifei)

Dessa forma, inaplicável à hipótese a referida causa especial de diminuição de pena.

Do Pedido Condenatório (
MINISTÉRIO PÚBLICO
)

O Ministério Público, por sua vez, busca a reforma da sentença para condenar os réus
MÁRCIO MACIEL DE OLIVEIRA
e
LUCÉLIA LOPES DOS SANTOS BERGAME
.

Conforme bem fundamentado pelo Magistrado sentenciante, embora tenham sido presos em um contexto de tráfico de drogas e existam indícios de seu envolvimento, a prova produzida sob o crivo do contraditório mostrou-se insuficiente para um decreto condenatório.

Somado a isso, o policial civil Claudemir Lizardo Nascimento, embora tenha confirmado a existência da associação, ao ser questionado especificamente sobre a participação de
MÁRCIO
e
LUCÉLIA
, declarou em seu depoimento judicial:

“(...) que havia menções a eles [Márcio e Lucélia] nas conversas, mas não com a mesma frequência e clareza dos outros acusados; que a participação deles parecia ser mais esporádica, não sendo possível afirmar com certeza que integravam o núcleo fixo da associação como os demais (...)”

Essa dúvida, manifestada pela principal testemunha da acusação, fragiliza a tese condenatória. A prova judicializada não foi capaz de transformar os indícios do inquérito em certeza. Diferentemente dos demais réus, contra os quais há um acervo probatório denso (mensagens explícitas, depoimentos coesos e apreensões), a prova contra
MÁRCIO
e
LUCÉLIA
restou no campo da dubiedade.

As acusações contra eles basearam-se, principalmente, em delações extrajudiciais que não foram confirmadas em juízo. Como ressaltou a sentença, os depoimentos dos policiais, neste ponto, foram vagos e imprecisos, não trazendo a certeza necessária para a condenação. A dúvida, no processo penal, deve sempre militar em favor dos réus, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Portanto, a sentença absolutória, neste ponto, não merece reparos.

Das Dosimetrias das Penas

1. JOSUÉ CARLOS DA SILVA

1.1. Crime de Tráfico de Drogas

Em relação ao crime de tráfico de drogas imputado à
JOSUÉ CARLOS DA SILVA
, na primeira fase dosimétrica, o Magistrado sentenciante valorou negativamente as circunstâncias judiciais da
culpabilidade,
dos antecedentes e da
personalidade.
Veja-se:

“Verifico que a
culpabilidade do acusado deve ser valorada negativamente, considerando que praticou dois dos verbos previstos no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, quais sejam, fornecer e manter em depósito; o que indica maior reprovabilidade de sua conduta; o acusado possui maus antecedentes (processo de origem nº 0008142-11.2007.8.08.0014);
não há registros negativos acerca de sua conduta social;
entendo que a personalidade do agente deve ser valorada negativamente, na medida em que o crime foi praticado quando estava em cumprimento de pena, demonstrando desprezo e não aproveitamento do instituto da ressocialização
; não há motivos a serem considerados de maneira positiva ou negativa; as circunstâncias são não desfavoráveis; as consequências são normais para o tipo; quanto ao comportamento da vítima não há nada a valorar.

Considerando a presença de três circunstâncias judiciais negativas, as quais valoro individualmente em 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena,
FIXO A PENA-BASE EM 08 (OITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E MULTA.
”

Em relação aos
antecedentes,
foi constatada condenação anterior por crime patrimonial, cujo prazo depurador de 5 (cinco) anos já transcorreu. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que tais condenações, embora não configurem reincidência, são perfeitamente válidas para macular os antecedentes do réu, autorizando a exasperação da pena-base (STJ; AgRg-AREsp 2.999.336; Proc. 2025/0272496-8; CE; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 07/10/2025; DJE 15/10/2025).

Outrossim, escorreita a valoração negativa da
personalidade
, pois o cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena anterior evidencia um total descaso com a finalidade ressocializadora da sanção penal e um profundo desrespeito pela ordem jurídica. Tal conduta demonstra não apenas a insuficiência da pena em curso para intimidá-lo, mas também uma índole voltada à prática delitiva, justificando a exasperação da pena-base como medida de justa reprovação.

Por outro lado, o delito de tráfico de drogas possui natureza de tipo misto alternativo, de forma que a realização de mais de uma das condutas previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, dentro do mesmo contexto fático, configura crime único. Assim, não se revela adequada a utilização da pluralidade de verbos nucleares para majorar a pena-base sob o fundamento de maior
culpabilidade
. Nesse sentido, cito:

(...) III. Razões de decidir 3. (...) 5. O crime de posse de munição de uso restrito é de perigo abstrato, sendo a conduta típica independentemente da apreensão conjunta de arma de fogo. A apreensão de 17 (dezessete) munições calibre 9mm, em um contexto de tráfico de drogas, evidencia a periculosidade da conduta e a lesividade ao bem jurídico tutelado (segurança pública), o que inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. 6.
A prática de mais de um verbo nuclear no mesmo contexto fático do crime de tráfico de drogas (tipo misto alternativo) não autoriza a exasperação da pena-base a título de maior culpabilidade, sob pena de bis in idem
. A natureza e a quantidade da droga, contudo, são fundamentos idôneos para a valoração negativa das circunstâncias do crime, na forma do art. 42 da Lei nº 11.343/06. (...) Tese de julgamento: 1. A denúncia anônima de tráfico de drogas, quando corroborada por diligências policiais prévias que confirmam a ocorrência de transação ilícita, constitui fundada razão (justa causa) para o ingresso em domicílio sem mandado judicial, por restar caracterizado o estado de flagrância de crime permanente. 2.
A prática de múltiplos verbos nucleares do tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, por se tratar de crime de ação múltipla, não autoriza, por si só, a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem.
(...) dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XI; Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º, art. 59 e art. 69; código de processo penal, art. 386, III; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º, e art. 42; Lei nº 10.826/03, art. 16.jurisprudência relevante citada: STF, re 603.616 (tema 280); STJ, AGRG no HC n. 644.652/RS; STJ, AGRG no RESP n. 2.096.094/SC; STJ, Súmula nº 231; TJDFT, acórdão 2014445, 0714562-71.2023.8.07.0009.

(TJDF; ACR 0708438-28.2025.8.07.0001; Ac. 2043901; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 11/09/2025; Publ. PJe 18/09/2025)
(grifei)

________________

(...) III. Razões de decidir (...)
A valoração negativa da culpabilidade, fundada na prática de mais de um verbo do tipo penal, é inadequada, pois o crime de tráfico é de ação múltipla, não sendo essa circunstância suficiente para majorar a reprovabilidade da conduta.
A pena-base deve ser fixada no mínimo legal (5 anos), sendo aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado) em seu grau máximo (2/3), resultando em pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto. A pena de multa deve ser proporcionalmente reduzida, aplicando-se também a fração de 2/3, resultando em 166 dias-multa à razão mínima legal. lV. Dispositivo recurso parcialmente provido.

(TJDF; ACR 0754592-41.2024.8.07.0001; Ac. 2036145; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Cruz Macedo; Julg. 21/08/2025; Publ. PJe 03/09/2025)
(grifei)

________________

(...) Razões de decidir 3.3. A dosimetria da pena foi ajustada, mantidas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos maus antecedentes, com o decote da natureza e quantidade da droga e das circunstâncias do crime como fatores negativos. 3.4. A pouca quantidade de entorpecente, de 11g (onze gramas) de cocaína, não autoriza o recrudescimento da pena basilar, visto que esse volume é abarcado pelo que já penaliza o crime de tráfico de drogas. 3.5.
Não é possível elevar a pena-base em função da prática de mais de um verbo disposto no tipo penal do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pois se cuida de tipo alternativo misto.
3.6. O apelante possui múltiplas condenações anteriores, o que justifica a aplicação de uma fração maior na segunda fase da dosimetria da pena. lV. Dispositivo e tese8. Apelação conhecida e parcialmente provida. (...)

(TJPR; ACr 0000180-02.2024.8.16.0051; Barbosa Ferraz; Quarta Câmara Criminal; Relª Desª Maria Lúcia de Paula Espídola; Julg. 07/05/2025; DJPR 07/05/2025)
(grifei)

Dessa forma, considerando a manutenção de duas circunstâncias judiciais (antecedentes e personalidade), passo ao redimensionamento da pena-base, utilizando-me da mesma fração aplicada na sentença, fixando, então, em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, verifica-se, porém, a presença da circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, CP), devidamente comprovada pelo processo de origem nº 0000387-76.2020.8.08.0014. Assim, fixo a pena intermediária em 8 (oito) anos e 9 (meses) de reclusão.

Na terceira fase, aplica-se a fração de 2/3 (dois terços) da causa de aumento (art. 40, IV e VI), fixo a pena definitiva em 14 (catorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 1.091 (mil e noventa e um) dias-multa.

1.2. Crime de Associação para o Tráfico

No que tange à dosimetria da pena pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), considerando a fundamentação alhures acerca da circunstância judicial da culpabilidade, a qual deve ser afastado, passo a correção da pena.

Na primeira fase, considerando a manutenção de duas circunstâncias judiciais (antecedentes e personalidade), utilizando-me da fração aplicada na r. sentença (1/8), fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, mas presente a agravante da reincidência, agravo a pena em 1/6 (um sexto), e fixo a pena intermediária em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Por fim, na terceira fase, a aplicação da causa de aumento no patamar de 2/3 (dois terços) conduz a pena definitiva para 9 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Com o concurso material (art. 69 do CP), a
pena
total
de JOSUÉ passa
a ser 23 (vinte e três) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 1.841 (mil, oitocentos e quarenta e um) dias-multa.

2. WELDER CARLOS ANDRELINO

2.1. Crime de Tráfico de Drogas

Na primeira fase, o juiz estabeleceu a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Para tanto, considerou duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: maus antecedentes do réu (processo nº 0005647-03.2021.8.08.0014) e sua personalidade, valorada negativamente pelo fato de o crime ter sido cometido durante o cumprimento de outra pena. O Magistrado aplicou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena do delito (10 anos) para cada circunstância, totalizando um acréscimo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses sobre a pena mínima de 5 (cinco) anos.

Na segunda fase, o Julgador reconheceu a agravante da reincidência (processo nº 0008566-67.2018.8.08.0014) e, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, fixou a pena intermediária em 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão. No entanto, o cálculo correto é 7 (sete) anos e 6 (seis) meses acrescidos de 1/6 (15 meses), resultando em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses. Portanto, a pena intermediária foi erroneamente majorada em 5 (cinco) meses.

Na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento de pena do art. 40 da Lei de Drogas, na fração de 2/3 (dois terços). A pena definitiva foi estabelecida em 17 (dezessete) anos, 9 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão. Este cálculo também está incorreto.

Aplicando-se o aumento de 2/3 (dois terços) sobre a pena intermediária correta (8 anos e 9 meses), a pena definitiva deve ser de 14 (catorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 982 (novecentos e oitenta e dois) dias-multa.

2.1. Crime de
Associação para o Tráfico

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão. O Magistrado considerou como circunstâncias judiciais desfavoráveis os maus antecedentes do réu (processo nº 0005647-03.2021.8.08.0014) e a sua personalidade, valorada negativamente por ter praticado o delito enquanto já estava em cumprimento de pena.

O Julgador aplicou, então a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena do crime para cada uma das duas circunstâncias, resultando em um acréscimo de 1 (um) ano e 9 (nove) meses sobre a pena mínima de 3 (três) anos, cálculo aritmético que está correto.

Na segunda fase, foi reconhecida a circunstância agravante da reincidência (processo nº 0008566-67.2018.8.08.0014). Aplicou-se, então, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base (4 anos e 9 meses), fixando a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão. Contudo, o cálculo correto seria 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias.

Na terceira fase, incidem as causas de aumento de pena do art. 40, IV e VI, da Lei de Drogas), na fração máxima de 2/3 (dois terços), razão pela qual a pena definitiva é de 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias e 731 (setecentos e trinta e um) dias-multa.

Com o concurso material (art. 69 do CP), a
pena
total
de
WELDER
passa
a ser 23 (vinte e três) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 1.713 (mil setecentos e treze) dias-multa,

considerando a correção do erro material identificado nos cálculos das penas dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico.

3. CAINÃ ALEXANDRE CORREA NAITZEL

Em relação ao réu
CAINÃ ALEXANDRE CORRÊA NAITZEL
, na primeira fase, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal para ambos os delitos, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Reconheceu-se, na segunda fase, a atenuante da menoridade relativa, sem reflexo prático, em razão da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, o aumento de 2/3 (dois terços) foi adequadamente aplicado, resultando em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa pelo
crime de tráfico
e 5 (cinco) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa pelo
crime de associação
, perfazendo
pena total de 13
(treze)
anos e 4
(quatro)
meses de reclusão
e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa
,

estando escorreita a r. sentença.

4.
WATSON HERMES DA SILVA CARVALHO

Quanto ao réu
WATSON HERMES DA SILVA DE CARVALHO
, na primeira fase, juízo fixou a pena-base no mínimo legal, inexistindo circunstâncias judiciais negativas.

Na segunda fase, reconheceu-se a reincidência, bem como as atenuantes da confissão e da menoridade, mantendo-se a pena intermediária no mínimo em razão da limitação imposta pela Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, o aumento de 2/3 (dois terços), em razão do emprego de arma de fogo e do envolvimento de adolescente, foi corretamente aplicado, alcançando
8
(oito)
anos e 4
(quatro)
meses de reclusão
e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
pelo
crime de tráfico
e
5
(cinco)
anos de reclusão
e 800 (oitocentos) dias-multa
pelo
delito de associação
. A soma, em concurso material, perfaz
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.480 (mil quatrocentos e oitenta) dias-multa
, com cálculos aritmeticamente corretos na r. sentença.

5. OUTROS RÉUS
(DERLI PEREIRA DE ARAÚJO SANTOS e HALLEM TAINAH RODRIGUES DA SILVA)

DERLI PEREIRA DE ARAÚJO SANTOS

foi condenada pelos crimes descritos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei de Drogas, com incidência das majorantes do artigo 40, incisos IV e VI.

Na fixação da pena-base pelo crime de tráfico, o Magistrado valorou negativamente apenas a
culpabilidade
, entendendo que a acusada praticou dois verbos nucleares do tipo (“vender” e “manter em depósito”).

Contudo, há que se aplicar o mesmo entendimento já externado quando da análise da dosimetria da pena de
JOSUÉ CARLOS DA SILVA,
para fastar a valoração negativa do vetor da
culpabilidade
.

Assim, redimensiono a sua pena-base, para fixá-la no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, tendo em vista que, afastada a única circunstância judicial valorada negativamente, não remanescem outros elementos nos autos que justifiquem a sua exasperação.

Na segunda fase, ainda que presente a atenuante da confissão espontânea, deixo de aplicá-la, em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ, que veda a condução da pena para aquém do mínimo legal. Desse modo, a pena intermediária permanece inalterada.

Na terceira fase, aplicando-se as causas de aumento previstas no artigo 40, incisos IV e VI, da Lei de Drogas, na fração de 2/3 (dois terços), a pena definitiva permanece em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Ou seja, ainda que se reconheça a fundamentação idônea na valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, não há alteração na pena definitiva anteriormente fixada na sentença.

Para o crime de associação para o tráfico, a pena-base foi fixada no mínimo legal (3 anos), sem vetoriais negativas, o que se mostra compatível com as circunstâncias do caso. Na terceira fase, o aumento de 2/3 (dois terços), em razão do emprego de arma de fogo e do envolvimento de adolescente, resultou em pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, cálculo correto.

Somadas as penas em concurso material, a sanção totaliza 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, exatamente como consignado na sentença. Não se verifica qualquer erro material ou desproporção no critério adotado. Mantêm-se, pois, os parâmetros e resultados fixados na origem.

HALLEM TAINAH RODRIGUES DA SILVA,

por sua vez, foi condenado exclusivamente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), não havendo condenação pelo delito de associação.

Na primeira fase, o Magistrado não reconheceu circunstâncias judiciais negativas, fixando a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão, o que se mostra correto, pois não há elementos concretos que justifiquem exasperação.

Na segunda fase, inexistindo agravantes ou atenuantes relevantes, a pena intermediária permaneceu inalterada.

Na terceira fase, o juízo deixou de aplicar qualquer causa de aumento, mantendo a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, conforme o mínimo legal previsto no tipo penal.

Do Pedido de Gratuidade da Justiça

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Segunda Câmara Criminal é no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Diante do exposto, na esteira do entendimento ministerial,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, de
CAINÃ ALEXANDRE CORREA NAITZEL
e de
WATSON HERMES DA SILVA CARVALHO;
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado por
JOSUÉ CARLOS DA SILVA E WELDER CARLOS ANDRELINO
, para redimensionar a pena de
JOSUÉ
para
23 (vinte e três) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 1.841 (mil, oitocentos e quarenta e um) dias-multa.

Redimensiono,
ex officio,
a pena de
WELDER CARLOS ANDRELINO
para
23 (vinte e três) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 1.713 (mil setecentos e treze) dias-multa.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.